Tribunal: TJMT
Processo: 1000571-19.2023.8.11.9005
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000571-19.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Licença-Prêmio]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 367.439.501-06 (ADVOGADO), JEFFERSON DA SILVA AMARANTE - CPF: 513.296.111-87 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0006-76 (AGRAVADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0004-04 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTO EM FOLHA. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Conforme disposição expressa do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.

A pretensão recursal não preenche os pressupostos inerentes, sendo necessária maior verticalidade cognitiva, o que afasta a probabilidade do direito em sede sumária.

3.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos n.º 1019348-98.2023.8.11.0001, que objetivava a obrigação de o Agravado não realizar descontos em sua folha de pagamento referentes a valores recebidos em duplicidade pelo servidor.

Em suas razões, defende que não pode ser prejudicado ante a sua boa-fé, pelo que requer a suspensão dos descontos.

A então relatora não concedeu a tutela antecipada recursal pleiteada.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da decisão.

O Ministério Público manifesta pela não intervenção.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000571-19.2023.8.11.9005

Polo Ativo

JEFFERSON DA SILVA AMARANTE

Polo Passivo

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Em que pese os argumentos da parte agravante, fundados na boa-fé, a pretensão não vinga.

É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico, de modo que o mérito da controvérsia cabe ao juízo a quo.

Conforme disposição expressa do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O mérito recursal, portanto, está em examinar o acerto ou desacerto da decisão agravada sob a ótica dos pressupostos necessários da medida.

Sobre os pressupostos das medidas provisórias de urgência, sejam satisfativas, sejam cautelares, leciona Humberto Theodoro Júnior:

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o
fumus boni iuris.

(...) (
in
Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil..., vol. I, 56, ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 609).

As questões jurídicas postas em discussão necessitam de dilação probatória e não revelam,
prima facie
, a própria compreensão da fumaça do bom direito. Requer a formação do contraditório para descortinar a controvérsia.

Registro, por oportuno, que a questão demanda dilação probatória, e por motivos tais, o Magistrado
a quo
postergou a análise dos pedidos, a fim de acurar os fatos e as provas, apresentados por ambas as partes, para então, decidir.

Dessarte, o juiz monocrático, por estar mais próximo dos fatos da causa, postergou a análise dos pedidos, a fim de acurar os fatos e as provas, apresentados por ambas as partes, para então, decidir, merecendo credibilidade, mormente quando fundamenta sua decisão na legislação vigente.

Assim, de fato, além da necessária maior verticalidade cognitiva, não se extrai um real e efetivo dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Ao contrário, o pedido tem potencial carga de irreversibilidade no sentido de que a pretensão é a suspensão dos descontos em folha.

A respeito, o tema repetitivo 1009 do Superior Tribunal de Justiça indica a possibilidade:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/1990. TESE DEFINIDA NO TEMA 531-STJ. AUSÊNCIA DE ALCANCE NOS CASOS DE PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO DE CÁLCULO OU OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. SALVO INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA.

1. Delimitação do Tema: A afetação como representativo de controvérsia e agora trazido ao colegiado consiste em definir se a tese firmada no Tema 531/STJ seria igualmente aplicável aos casos de erro operacional ou de cálculo, para igualmente desobrigar o servidor público, de boa-fé, a restituir ao Erário a quantia recebida a maior.

2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), definiu-se que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, o que está em conformidade com a Súmula 34 da Advocacia Geral da União - AGU.

3. O artigo 46, caput, da Lei n. 8.112/1990 estabelece a possibilidade de reposições e indenizações ao erário. Trata-se de disposição legal expressa, plenamente válida, embora com interpretação dada pela jurisprudência com alguns temperamentos, especialmente em observância aos princípios gerais do direito, como boa-fé, a fim de impedir que valores pagos indevidamente sejam devolvidos ao Erário.

4. Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional ou de cálculo, deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública.

5. Ou seja, na hipótese de erro operacional ou de cálculo não se estende o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB, sem a observância da boa-fé objetiva do servidor, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública.

6.
Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos
:

Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de
erro administrativo (operacional ou de cálculo)
, não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração,
estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor
, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.

7. Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.

8. Solução ao caso concreto (inciso IV do art. 104-A do RISTJ):

Cinge-se a controvérsia na origem acerca da legalidade de ato administrativo do Diretor Geral do Departamento de Administração de Pessoal da Universidade Federal de Alagoas - UFAL, onde se impôs ao impetrante, servidor público do Magistério Superior, o desconto em folha de pagamento de valores recebidos a maior no cálculo de parcela de anuênio no período de 22/2/2020 a 31/3/2015, na ordem de 2%.Como bem decidido pelo acórdão recorrido, de fato, era difícil a identificação do pagamento a maior por parte do servidor, haja vista que nos contracheques não constam o percentual nem a base de cálculo de anuênio. Assim, recebida de boa-fé, afasta-se a reposição da quantia paga indevidamente.

9. Recurso especial conhecido e improvido.Julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos.

(REsp n. 1.769.209/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021)

A respeito, julgados da Corte de Justiça deste Estado:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR – SERVIDOR PÚBLICO – AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM RAZÃO DE ERRO OPERACIONAL – POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS SALARIAIS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO AGRAVADA – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo erro operacional por parte da Administração Pública, que continuou a efetuar o pagamento da remuneração do servidor, que foi afastado para tratamento de saúde com recebimento de benefício previdenciário, impõe-se a restituição ao Erário dos valores recebidos indevidamente, devendo prevalecer a decisão monocrática, que indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a sua suspensão.

(N.U 1000477-33.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2017, Publicado no DJE 29/06/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE LIMINAR E DEPÓSITO JUDICIAL - SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E ANULAÇÃO DE TODOS OS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” – AUSÊNCIA DO PERIGO DE DANO E DO RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos deve-se manter a decisão que indeferiu o pedido antecipação de tutela.

(N.U 1023366-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito e da urgência são requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

(N.U 1020890-28.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022)

Pela restrição à cognição, ao menos nesse juízo sumário, a documentação acostada e os fatos envoltos não são capazes de subsidiar, de forma suficiente, os requisitos necessários ao deferimento da tutela, quer pelo direito invocado, quer pela fragilidade de perigo da demora a justificar o provimento antecipado, motivo por que inexistem razões para reforma da decisão prolatada.

Prejudicados os embargos de declaração por serem abarcados pela decisão de mérito.

Em face do exposto,
CONHEÇO
, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023